Tribunal: STF
Processo: RHC 203697
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Deficiência na instrução do recurso. Agravo regimental contra decisão colegiada. Não cabimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o EDcl no HC 655.337, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo paciente sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Trata-se de embargos de declaração opostos por O. A. DA S. contra decisão de minha lavra, ementada nos seguintes termos (fl. 41): 
    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.’
    O Embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão embargada, repisando o argumento de que, em razão do julgamento improcedente da revisão criminal, ‘foi interposto um agravo regimental, o qual foi negado seguimento sem exame de mérito, com o preceito de que o ato recursal era incabível em face da decisão do colegiado, mas todavia no regimento interno da corte, como também em quaisquer outra legislação (penal ou civil), não se obtinha parâmetros para impugnar-se respectiva decisão, assim sendo, em face ao ato jurídico interposto deveria necessariamente aplicar-se à principiologia da fungibilidade, para não ser coagido o direito pétreo primordial do demandante' (Art. 5°, inciso V)’ (fl. 96). 
    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de conceder a ordem de habeas corpus para determinar ao Tribunal a quo o prosseguimento do julgamento do agravo regimental por ele interposto. 
    É o relatório. 
    Decido 
    A pretensão não prospera. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, vícios inexistentes na hipótese. 
    Com efeito, a decisão embargada, à luz da jurisprudência desta Corte aplicável à espécie, apresentou, de modo coerente, as razões pelas quais entendeu ser descabido o pleito de aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de determinar que o Tribunal a quo julgue o agravo regimental interposto de acórdão revisional, por ser erro grosseiro. 
    Neste recurso integrativo, o Embargante alega a existência de vício de contradição e omissão sob o argumento de que a não aplicação do princípio da fungibilidade pelo Tribunal local impôs constrangimento ilegal ao Paciente, ora Embargante. 
    Ocorre que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com o entendimento da parte. 
    Ilustrativamente: ‘Apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte’ (EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018). 
    Além disso, não demonstrou o Embargante em que ponto a decisão embargada teria sido omissa, deixando de exercer linha argumentativa sobre o tema. 
    Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. 
    […].”
    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “foi interposto um agravo regimental, o qual foi negado seguimento sem exame de mérito, com o preceito de que o ato recursal era incabível em face da decisão do colegiado, mas todavia no regimento interno da corte, como também em quaisquer outra legislação (penal ou civil), não se obtinha parâmetros para impugnar-se respectiva decisão, assim sendo, em face ao ato jurídico interposto deveria necessariamente aplicar-se à principiologia da fungibilidade”. Afirma que “negar-se o agravo interposto, o qual visava à reanalisa de negatória do pedido revisional ou o direcionamento do mesmo a mesa julgadora da câmara é o mesmo que desconsiderar o preceito pétreo do Capítulo II (direitos e garantias fundamentais/constitucionais)”.
    3. Decido.
    4. O recurso ordinário não deve ser provido.
    5 Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    7. A petição inicial do recurso ordinário não foi instruída com cópia da decisão do STJ que indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas corpus. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    8. Não bastasse, a jurisprudência do STF é no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Nessa linha, vejam-se o AI 852.555 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; a AR 1944-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 1.211.227 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o ARE 1.235.963, AgR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e o HC 180.700 AgR-AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator